Tribunal: CARF
Processo: 16045.720020/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. LANÇAMENTOS FORMALIZADOS COM BASE NAS MESMAS RECEITAS E ELEMENTOS DE PROVA DE IRPJ E CSLL. COMPETÊNCIA.
Na espécie, competem à 1a Seção de Julgamento do CARF os lançamentos de PIS e COFINS decorrentes de fiscalização de IRPJ e CSLL em que a adoção do regime cumulativo das contribuições derivou do arbitramento do lucro para fins de IRPJ e as receitas que integram as bases de cálculo de PIS/COFINS foram apuradas com os mesmos elementos de prova.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ECD. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura infração ao princípio da verdade material ou cerceamento de defesa o arbitramento do lucro quando a contribuinte, estando obrigada, não possui a escrita contábil nos termos da legislação da Escrituração Contábil Digital - ECD.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A fiscalização constatou que a contribuinte, antes do procedimento fiscal, não havia efetuado nenhum recolhimento, não possuía a ECD, não apresentou DIPJ, DACON, DCTF em todo o período fiscalizado. Este conjunto de omissões reiteradas ao longo do tempo caracteriza a hipótese de sonegação para fins de qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A fiscalização constatou que a contribuinte, antes do procedimento fiscal, não havia efetuado nenhum recolhimento, não possuía a ECD, não apresentou DIPJ, DACON, DCTF em todo o período fiscalizado. Este conjunto de omissões reiteradas ao longo do tempo caracteriza a hipótese de sonegação para fins de qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720020/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.271 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
CANA BRAVA TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. LANÇAMENTOS FORMALIZADOS COM BASE NAS
MESMAS RECEITAS E ELEMENTOS DE PROVA DE IRPJ E CSLL.
COMPETÊNCIA.
Na espécie, competem à 1a Seção de Julgamento do CARF os lançamentos de
PIS e COFINS decorrentes de fiscalização de IRPJ e CSLL em que a adoção
do regime cumulativo das contribuições derivou do arbitramento do lucro para
fins de IRPJ e as receitas que integram as bases de cálculo de PIS/COFINS
foram apuradas com os mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ECD. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura infração ao princípio da verdade material ou cerceamento de
defesa o arbitramento do lucro quando a contribuinte, estando obrigada, não
possui a escrita contábil nos termos da legislação da Escrituração Contábil
Digital - ECD.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A fiscalização constatou que a contribuinte, antes do procedimento fiscal, não
havia efetuado nenhum recolhimento, não possuía a ECD, não apresentou
DIPJ, DACON, DCTF em todo o período fiscalizado. Este conjunto de
omissões reiteradas ao longo do tempo caracteriza a hipótese de sonegação
para fins de qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720020/2016-90
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

A fiscalização constatou que a contribuinte, antes do procedimento fiscal, não
havia efetuado nenhum recolhimento, não possuía a ECD, não apresentou
DIPJ, DACON, DCTF em todo o período fiscalizado. Este conjunto de
omissões reiteradas ao longo do tempo caracteriza a hipótese de sonegação
para fins de qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de intimação e publicação dirigidas aos patronos da recorrente, afastar a preliminar de nulidade
dos lançamentos de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 14-64.005 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuou-se o lançamento de ofício, relativo ao ano-calendário de
2012, arbitrando-se o lucro da empresa, tendo em vista que, sendo intimada, não
transmitiu a Escrituração Contábil Digital.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Foram lavrados os seguintes autos de infração:

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito nos autos de
infração.
Consta no Relatório Fiscal que, de acordo com a última alteração contratual registrada
na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) em 04/10/2005 sob o número
215.823/05-9, extraída do próprio sítio da JUCESP na internet e devidamente acostada
aos autos, o objeto social da fiscalizada consiste em comércio atacadista e exportação de
álcool hidratado industrial para outros fins, álcool anidro industrial, álcool neutro, álcool
gel, aguardente de cana de açúcar com atividade de engarrafamento associada ao
comércio e transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de cargas em
geral, combustíveis e de produtos líquidos inflamáveis.
Informou o fisco que a contribuinte faturou, em 2012, com a venda de produtos o
montante de R$ 163.357.020,54, conforme se constata da análise das Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) emitidas naquele ano com o CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações) n° 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), 5123
(Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para
industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento
do adquirente), 5922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente
de venda para entrega futura), 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros), 6109 (Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comercio), 6123 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente,
sem transitar pelo estabelecimento do adquirente) e 6922 (Lançamento efetuado a título
de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), baixadas por meio do
programa Receitanet BX.
No entanto, não foram efetuados quaisquer recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
referentes ao ano de 2012, conforme Extrato de Pagamento desse período juntado aos
autos.
Relatou a fiscalização que a receita bruta de 2011 superou o limite de R$ 48.000.000,00,
obrigando a fiscalizada à tributação com base no lucro real no ano de 2012, conforme
disposto no artigo 14, inciso I, da Lei 9.718 de 27/11/1998.
Uma vez sujeita à tributação do imposto de renda com base no Lucro Real no ano de
2012, a fiscalizada também estava obrigada a adotar a ECD referente a 2012, conforme
disposto no artigo 3o, inciso II, da Instrução Normativa n° 787 de 19/11/2007.
Entretanto, mesmo obrigada a adotar a ECD referente ao ano de 2012, constatou-se,
antes do início da ação fiscal, que a aludida escrituração não havia sido transmitida ao
Sped.
Constatou-se também que não tinham sido enviadas DIPJ e Dacon do ano de 2012 e
DCTF do período de 02/2012 a 12/2012 (tinha enviado DCTF referente a apenas
01/2012, informando como débito apurado somente IRRF – Imposto de Renda Retido
na Fonte).
Sendo intimada, a fiscalizada transmitiu, em 11/03/2015, no curso da ação fiscal, as
DCTF concernentes ao período de 02/2012 a 12/2012, com informações de débitos de
IRRF, CSRF, PIS não cumulativo e Cofins não cumulativa. A contribuinte não
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

transmitiu a DIPJ e a ECD atinentes ao ano de 2012, tampouco efetuou qualquer
recolhimento de IRPJ e CSLL.
A fiscalização, então, arbitrou o lucro da empresa com base na receita bruta referente às
operações de vendas de produtos concernentes às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
emitidas pela fiscalizada no período de 01/2012 a 12/2012, discriminadas no Anexo I do
Relatório Fiscal.
Consta que a contribuinte optou, conforme consulta acostada aos autos, pelo Regime
Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS e da Cofins, previsto no
art. 5o, § 4o, da Lei no 9.718, de 1998 (com redação dada pela Lei no 11.727, de 2008),
cujas alíquotas foram reduzidas pelo art. 2o, II, do Decreto no 6.573, de 2008, a R$ 21,43
para o PIS e R$ 98,57 para a Cofins, no caso de venda de álcool realizada por
distribuidor, enquadramento a que se sujeita a fiscalizada por força do art. 5o, § 3o, da
mencionada Lei no 9.718, de 1998.
Tendo em vista o arbitramento do lucro concernente ao ano de 2012 efetivado no curso
dessa ação fiscal em razão da falta de transmissão da Escrituração Contábil Digital de
2012 ao SPED -Sistema Público de Escrituração Digital (conforme consta dos Autos de
Infração de IRPJ/CSLL referentes ao processo n° 16045-720.019/2016-65), a
fiscalizada está sujeita ao regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS e
da Cofins, não podendo descontar créditos dessas contribuições, inclusive os relativos à
aquisição de álcool para revenda previstos no citado § 13 do artigo 5o da Lei 9.718/98.
Assim sendo, discriminou-se no demonstrativo abaixo, os valores da contribuição para o
PIS e da Cofins apurados pela fiscalizada pelo aludido Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mediante a aplicação das
alíquotas de R$ 21,43 para a contribuição para o PIS e R$ 98,57 para a Cofins, por
metro cúbico de álcool comercializado no período de 01/2012 a 12/2012, que foram
informados por ela nos Dacons atinentes àquele período (Fichas 10A - Cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto; 15B -
Resumo -Contribuição para o PIS/Pasep - Linha 04 - Contribuição para o PIS/Pasep
Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto: 20A - Cálculo da Cofins -
Alíquotas por Unidade de Medida de Produto e 25B - Resumo -Cofins - Linha 04 -
Cofins Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto), e não foram
considerados os créditos informados pela fiscalizada nos sobreditos Dacons, uma vez
que, conforme já visto, a fiscalizada está sujeita ao regime de apuração cumulativa
dessas contribuições:

Já as demais receitas brutas informadas pela fiscalizada nos Dacons de 01/2012 a
12/2012 (Fichas 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep - Regime Não-
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Cumulativo - Linha 01 - Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65%;
15B - Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep - Regime Não-Cumulativo - Linha 01 -
Contribuição para o PIS/Pasep Apurada; 17A - Cálculo da Cofins - Regime Não-
Cumulativo - Linha 01 - Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 7,6% e
25B - Resumo - Cofins - Regime Não-Cumulativo -Linha 01 - Cofins Apurada) cujas
contribuições para o PIS e Cofins foram apuradas, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento) e com desconto de créditos, foram apuradas no regime
cumulativo, em função do já mencionado arbitramento do lucro, com a aplicação,
respectivamente, das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3%
(três por cento) e, evidentemente, sem desconto de créditos, conforme abaixo
discriminado:

Foi aplicada a multa qualificada de 150%, pelo fato de que mesmo a fiscalizada tendo
auferido em 2012 receita no montante de R$ 163.357.020,54, não enviou a ECD
(Escrituração Contábil Digital), que estava obrigada a adotar, a DIPJ e Dacon,
concernentes ao ano de 2012, e a DCTF do período de 02/2012 a 12/2012, o que
demonstra o seu intuito de dolosamente omitir da autoridade fazendária o conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza, suas
circunstâncias materiais e suas condições pessoais de contribuinte capazes de afetar a
obrigação tributária principal.
Ainda com a intenção de dolosamente omitir da autoridade fazendária o conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, no período de 2012, a
fiscalizada, mesmo depois de intimada por meio do citado Termo de Início de Ação
Fiscal a transmitir a ECD e a DIPJ de 2012, não as transmitiu, ficando caracterizada a
sonegação disposta no aludido artigo 71 da Lei n° 4.502/64.
Notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 657a 667, na
qual alega:
. Nulidade do auto de infração, que se fundamentou em levantamento fiscal realizado
de forma precária, por meio de mera amostragem. O fisco deveria analisar
especificadamente todos os documentos da empresa.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Os Autos de Infração devem ser reformados porque estão nitidamente viciados, uma vez
que houve o cerceamento do direito de defesa da autuada, tendo em vista que a
fiscalização não demonstrou adequadamente as razões jurídicas necessárias para a
realização do lançamento do IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS.
Como se não bastasse isso, a fiscalização não demonstrou de forma clara e precisa como
chegou aos valores exigidos no auto de infração, impedindo que a impugnante
compreendesse se realmente deve pagar as quantias exigidas.
. O fato gerador que daria ensejo à aplicação da multa qualificada não foi
adequadamente tipificado pela fiscalização. No Relatório de Atividade Fiscal, onde não
há indicação se as pretensas operações simuladas caracterizariam efetivamente
sonegação, fraude ou conluio.
Em razão disto, a impugnante não tem como se defender da capitulação da pena que
está lhe sendo aplicada, razão pela qual deve ser cancelada.
Em princípio, há de se afastar as alegações de qualquer operação simulada, tendo em
vista os argumentos já expostos. Isso porque a impugnante jamais agiu com má-fé,
tendo me vista que esta recolhe seus tributos regularmente.
De qualquer forma, tais atos não configuram conluio, fraude ou sonegação, uma vez que
não houve nenhuma conduta dolosa - elemento típico e indispensável para a
caracterização da multa punitiva de 150% - consoante expressamente já definiu o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ademais, cabe destacar que é entendimento pacífico na jurisprudência administrativa
que o simples fato de haver autuação decorrente de omissão de receita não dá ensejo à
imputação da multa de ofício.
. Todavia, a cobrança de multa não deve ser utilizada como forma confiscatória do
patrimônio do contribuinte, competindo aos julgadores analisar o caso em concreto e
limitar as penalidades impostas.
Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV, veda que o tributo
seja utilizado como forma de confisco, tendo a jurisprudência firmado o entendimento
de que tal artigo também se estende para as multas aplicadas.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento
à legislação vigente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste comprovado o intuito de
fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Merece destaque a delimitação das matérias que não foram impugnadas, de
acordo com a decisão de piso:
Matéria não impugnada.
Verifica-se, na impugnação apresentada pela contribuinte que não foi contestada a
omissão de receitas apurada com base nas notas fiscais emitidas, tampouco a
necessidade do arbitramento do lucro. Dessa forma, tais matérias são consideradas
definitivas na esfera administrativa, não podendo mais serem objeto de questionamento
na instância superior.
É oportuno, também, ressaltar que houve declaração de voto em sentido
divergente ao adotado por maioria na questão da manutenção da qualificação da multa de ofício.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte limitou-se a lançar as seguintes alegações:
(i) Da nulidade do lançamento realizado por amostragem. Da busca da verdade
material no processo administrativo tributário.
(ii) Da Inexistência de fraude. Ausência de dolo capaz de justificar a aplicação de
Multa Qualificada.
Ao final, a recorrente pediu a nulidade do auto de infração e o cancelamento do
crédito tributário. Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificação da multa.
Requereu, também, que as intimações e publicações fossem dirigidas ao patrono.
Inicialmente, os autos foram encaminhados à 3a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo. Entretanto, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio da
Resolução no 3301-001.007, de 29/11/2018, declinou a competência para a 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, vale destacar que penso ter sido acertada a decisão da 3a Seção de
declinar a competência. Na espécie, duas são as razões para justificar a competência da 1a Seção
de Julgamento, a saber: (i) de fato, a apuração das contribuições PIS/COFINS no regime
cumulativo, conforme procedimento adotado pela fiscalização, decorreu do arbitramento do
lucro feito em sede de apuração do IRPJ e da CSLL; e (ii) as receitas que compõem as bases de
cálculo de PIS/COFINS são as mesmas receitas – apuradas com os mesmos elementos de prova
– omitidas para fins de IRPJ e CSLL.
Ademais, os autos de infração de IRPJ e CSLL, que estão controlados no processo
no 16045.720019/201665 já foram objeto de julgamento por esta Turma e foram integralmente
mantidos, conforme Acórdão no 1401-002.310, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelos acusados e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste comprovado o intuito de
fraude.
Antes de adentrar pela análise das alegações esgrimidas no recurso voluntário, é
oportuno destacar as matérias que não foram impugnadas pela contribuinte. Em relação a tais
matérias não se instalou o contencioso e, portanto, no que diz respeito ao processo administrativo
fiscal, devem ser consideradas definitivas. Peço licença para reproduzir as palavras da autoridade
julgadora de primeira instância:
Matéria não impugnada.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Verifica-se, na impugnação apresentada pela contribuinte que não foi contestada a
omissão de receitas apurada com base nas notas fiscais emitidas, tampouco a
necessidade do arbitramento do lucro. Dessa forma, tais matérias são consideradas
definitivas na esfera administrativa, não podendo mais ser objeto de questionamento na
instância superior.
Quanto às alegações da peça recursal, constato que são, em essência, idênticas
àquelas lançadas no processo de IRPJ e CSLL. Assim, peço vênia para adotar como razão de
decidir as bem postas palavras do conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, relator daquele
processo.
Quanto à alegação Da nulidade do lançamento realizado por amostragem. Da
busca da verdade material no processo administrativo tributário:
Da Nulidade do Lançamento realizado por amostragem. Da busca da Verdade Material
no processo administrativo.
Aduz o recorrente que o lançamento seria nulo, posto ter sido realizado sem a busca da
verdade material. Alega que os documentos ficaram à disposição da autoridade
lançadora e que esta, mesmo assim, realizou o lançamento com base em amostragem e
que, por isso, incorreu em nulidade ao não atender ao princípio da verdade material.
Ocorre, no entanto, que em primeiro lugar, a fiscalização não foi realizada por
amostragem e, em segundo lugar, os livros fiscais obrigatórios da empresa devem ser
apresentados por meio da escrituração eletrônica, conforme o trecho abaixo do TVF:
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
–
RECEITA
BRUTA
NA
REVENDA
DE
MERCADORIAS – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA
CSLL O artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999), dispõe que o imposto de renda será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
conforme abaixo transcrito:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do anocalendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
Conforma já assinalado, uma vez sujeita à tributação do imposto de renda com base no
Lucro Real no ano de 2012, a fiscalizada também está obrigada a adotar a ECD
referente a 2012, que compreende a versão digital dos livros atinentes à escrituração
comercial, quais sejam, Livro Diário, Livro Razão e Livro Balancetes Diários e
Balanços, conforme disposto no artigo 2o, incisos I, II e III, e no artigo 3o, inciso II, da
Instrução Normativa no 787 de 19/11/2007, abaixo transcritos:
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I – livro Diário e seus auxiliares, se houver; II – livro Razão e seus auxiliares, se
houver; III – livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de
2007:
(...)
II – em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as
demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base
no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março
de 2009)(destaque nosso)
A empresa sob fiscalização foi regularmente intimada a transmitir Escrituração Contábil
Digital referente ao ano-calendário de 2012 ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), consoante o Termo de Início de Ação Fiscal, anexado aos autos, mas não a
transmitiu até a presente data.
Ora, verificando-se a legislação em vigor os livros fiscais obrigatórios DEVEM ser
apresentados por meio do SPED, tendo em vista a evolução da escrituração eletrônica, a
implantação das notas fiscais eletrônicas e da ECD. Assim, não basta ao contribuinte
afirmar que os documentos estavam á disposição da fiscalização. Não era apenas esta
sua obrigação.
Os documentos de suporte da contabilidade poderiam ser requisitados pela fiscalização
para fins de comprovação dos registros que deveriam estar escriturados na ECD.
Assim, após a análise da escrituração da empresa é que os documentos poderiam ser
requisitados para análise, não o contrário.
O que a empresa pretende, em verdade, é simplesmente ignorar a existência da
obrigação de realizar e apresentar a escrituração digital a fim de obrigar a
fiscalização a fazer seu trabalho com base nos documentos e sem utilizar as
ferramentas eletrônicas atualmente disponíveis.
Por isso a fiscalização considerou não apresentados os livros obrigatórios e, por
isso, foi realizada a apuração pela sistemática do lucro arbitrado.
Ao contrário do que alega o contribuinte, a verdade material foi buscada e a este
faltou cumprir suas obrigações tributárias acessórias, como a de apresentar a ECD
e suas declarações. Não o fazendo, este motivou o arbitramento pelo
descumprimento de seu ônus e, assim, não há que se falar em nulidade da
autuação.
Assim, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade. - grifei
Quanto à alegação Da Inexistência de fraude. Ausência de dolo capaz de justificar
a aplicação de Multa Qualificada:
Inexistência de Fraude. Ausência de dolo capaz de justificar a aplicação da multa
qualificada.
Alega que a simples não apresentação de suas declarações não pode caracterizar fraude
passível que qualificação da multa. Entende que emitiu regularmente suas notas fiscais
por meio do SPED e movimentou regularmente sua conta bancária, assim, não teria
incidido em fraude. Alega que o fiscal presumiu a existência de fraude e que o próprio
julgamento pela DRJ informa que a simples omissão das declarações não caracteriza a
fraude.
Em relação à qualificação da multa assim se pronunciou a fiscalização com relação aos
motivos que levaram ao incremento da multa de ofício.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

MULTA QUALIFICADA A multa qualificada tem como embasamento legal o artigo 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela MP no 351/07, convertida na Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela MP no 351/07, convertida na Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Do texto de lei acima transcrito, verifica-se que a multa qualificada será aplicável
sempre que o Auditor-Fiscal constatar que o sujeito passivo praticou uma ação que se
enquadre em uma das hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
O artigo 71 da Lei no 4.502/64 dispõe acerca da sonegação, consoante abaixo transcrito:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
No presente caso, conforme já asseverado, antes do início da ação fiscal, constatamos
que a fiscalizada tinha emitido Notas Fiscais eletrônicas (NFe) referentes à venda de
produtos no período de 01/2012 a 12/2012 consistentes no montante R$ 163.357.020,54
(cento e sessenta e três milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e vinte reais e
cinquenta e quatro centavos).
Constatamos também que não havia nenhum recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
referentes ao ano de 2012.
Não obstante a fiscalizada ter auferido em 2012 o montante de R$ 163.357.020,54
(cento e sessenta e três milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e vinte reais e
cinquenta e quatro centavos) com a venda de produtos, não tinham sido enviadas por ela
a ECD (Escrituração Contábil Digital), que estava obrigada a adotar, a DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica) e Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), concernentes ao ano de 2012, e
a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do período de 02/2012
a 12/2012, o que demonstra o seu intuito de sonegar, vale dizer, de dolosamente omitir
da autoridade fazendária o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza, suas circunstâncias materiais e suas condições
pessoais de contribuinte capazes de afetar a obrigação tributária principal.
Ainda com a intenção de dolosamente omitir da autoridade fazendária o conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, no período de 2012, a
fiscalizada, mesmo depois de intimada por meio do citado Termo de Início de Ação
Fiscal a transmitir a ECD e a DIPJ de 2012, não as transmitiu até a presente data.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Portanto, em função de termos constatado que, antes de se iniciar a ação fiscal em
questão, a fiscalizada tinha auferido em 2012 o vultoso montante de R$ 163.357.020,54
(cento e sessenta e três milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e vinte reais e
cinquenta e quatro centavos) com a venda de produtos e, evidentemente de forma
dolosa, não tinha transmitido a Escrituração Contábil Digital e as supracitadas
declarações obrigatórias atinentes àquele ano (DIPJ, Dacon e DCTF), documentos
imprescindíveis para o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal e das condições pessoais
da fiscalizada suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal, inferimos que
restou caracterizada a sonegação disposta no aludido artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Por isso mesmo, aplicamos a multa qualificada prevista no sobredito § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430/96 consistente no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
Tenho por entendimento pessoal me posicionado normalmente contra a qualificação da
multa quando não demonstrada a existência de atos que possam se caracterizar nas
hipóteses dos arts. 71 a 73 da lei no 4.502/64.
No caso em questão a qualificação da multa como decorrência da não apresentação da
ECD e de diversas declarações da empresa me parece razoável.
Não estamos aqui a tratar de uma pequena empresa, que por possuir contabilidade
terceirizada não pudesse ser imposta ao dever de apresentar regularmente sua
escrituração ao fisco. Pelo contrário, uma empresa que possui faturamento de mais de
R$ 100.000.000,00 anuais não somente está obrigada ao lucro real e aos seus
consecutórios, como também possui capacidade de atender todas as obrigações
tributárias acessórias.
Levo em conta ainda com relação a este entendimento o fato de que a empresa não
efetuou nenhum recolhimento a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no período.
Somando-se todos estes fatores resta-nos claro que o objetivo maior da empresa
neste período era o de evitar o conhecimento pelo fisco dos valores de suas
apurações e, com isso, retardar com seus atos omissivos, o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, fato este que se amolda à hipótese do art. 71, I, da Lei
no 4.502/64.
Por tudo isto entendo que acertada a autuação com relação à aplicação da multa
qualificada no patamar de 150% e, neste sentido, voto por negar seguimento ao
recurso. – grifei.

Intimação do patrono.
Quanto à intimação dirigida ao patrono, tal requerimento não encontra guarida na
legislação de regência do processo administrativo fiscal, conforme teor da Súmula CARF no 110,
verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Conclusão.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.271 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.720020/2016-90

Voto por indeferir o pedido de intimação e publicação dirigidas aos patronos da
recorrente, por afastar a preliminar de nulidade dos lançamentos de ofício e por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital